Tribunal: TJDFT
Processo: 0706911-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. ADVENTO DE SENTENÇA DE MERITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Fica prejudicada a análise do pedido veiculado em agravo de instrumento pela perda superveniente de objeto após a prolação de sentença de mérito que confirma o provimento jurisdicional pleiteado. Mantida a decisão desta Relatoria de não conhecimento do agravo de instrumento.
2. Consoante dispõe o inciso V do art. 1.015 do Código de Processo Civil, caberá Agravo de Instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. A decisão interlocutória que concede a gratuidade de Justiça não é recorrível pela via do Agravo de Instrumento. Destarte, a impugnação à gratuidade concedida só poderá ser devolvida por ocasião da análise de eventual preliminar de recurso de apelação.
3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.